Tribunal: STJ
Processo: 1066133-81.2019.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194270 - SP (2025/0026259-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DANONE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAÚJO - DF073858
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA.
DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Danone Ltda. contra o
Estado de São Paulo, objetivando o cancelamento de débitos lançados por
meio de auto de infração, a título de ICMS-ST, relativos a operações de saída
interna de mercadorias importadas.
II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No
Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao
índice de correção monetária e à limitação da multa. Esta Corte negou
provimento ao recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso.
Documento eletrônico VDA53264664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e4dd536e-6740-41db-a80c-9b75b5a58721

V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, à falta de
prequestionamento e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram
tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:47:58
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: e4dd536e-6740-41db-a80c-9b75b5a58721

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2194270 - SP (2025/0026259-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: DANONE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAÚJO - DF073858
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA.
DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ALEGAÇÃO
DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N. 211 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DA
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
SÚMULA N. 7/STJ.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Danone Ltda. contra o
Estado de São Paulo, objetivando o cancelamento de débitos lançados por
meio de auto de infração, a título de ICMS-ST, relativos a operações de saída
interna de mercadorias importadas.
II - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No
Tribunal de origem, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao
índice de correção monetária e à limitação da multa. Esta Corte negou
provimento ao recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos
ao recurso.
Documento eletrônico VDA52343559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: effefce6-77e7-4130-a104-fa89d77495fb

V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à
negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, à falta de
prequestionamento e à necessidade de reexame dos fatos e provas, foram
tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Negou-se provimento ao recurso especial interposto por Danone Ltda., com
fundamento no
III, , da CF/1988.
art. 105,
a

O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, nos termos assim ementados:

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST. AÇÃO ANULATÓRIA DE AIIM.
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ‘PARA FRENTE’.
I. Operações que envolviam saídas de mercadorias sujeitas ao regime de substituição
tributária. Autuada que deixou de recolher o ICMS incidente. Higidez da autuação.
II. Exclusão do regime de substituição não configurada.
inc. IV, do RICMS.
Art. 264,
Mercadorias destinadas a estabelecimento atacadista e, nesta condição, iria promover
revendas. Atacadista que não é sujeito passivo por substituição substituto -, mas substituído
tributário. § 2o do
do RICMS.
art. 264,
III. Exclusão do regime de substituição não configurada.
inc. II, do RICMS.
Art. 264,
Ausência de certeza prévia e obrigatória de que a operação posterior será beneficiária de
isenção ou não-incidência. Fato que sequer foi indicado na documentação fiscal.
IV. Alegações de que parte das operações futuras praticadas pelo destinatário atacadista
seriam saídas interestaduais e de que saídas posteriores praticadas pelo atacadista teriam sido
oferecidas à tributação. Impertinência. Alegações que não se adequam a quaisquer das
hipóteses de exclusão do regime de substituição.
V. Correção monetária e juros de mora limitados à SELIC.
VI. Multa. Possibilidade de redução da multa aplicada a trinta por cento (30%) do valor
do imposto devido.
VII. Sucumbência recíproca. Cabimento. Ônus da sucumbência que devem ser
distribuídos entre ambas as partes, proporcionalmente ao sucesso obtido.
VIII. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Documento eletrônico VDA52343559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: effefce6-77e7-4130-a104-fa89d77495fb

Na origem, trata-se de ação ajuizada por Danone Ltda. contra o Estado de São
Paulo, objetivando o cancelamento de débitos lançados por meio de auto de infração, a
título de ICMS-ST, relativos a operações de saída interna de mercadorias importadas.
Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal de
origem, a sentença foi parcialmente reformada, apenas quanto ao índice de correção
monetária e à limitação da multa. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.
No recurso especial, Danone Ltda. alega ofensa aos arts. 85, §§ 3o e 5o, e 86,
parágrafo único,
489, §1o, IV e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do

371,
CPC/2015 .
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, conheço
parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negolhe provimento, com fundamento no
§ 4o, I e II, do RISTJ."
art. 255,
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. SÚMULA N. 211 DO
STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando o cancelamento de débitos
lançados por meio de auto de infração, a título de ICMS-ST, relativos a operações de saída
interna de mercadorias importadas. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido,
determinando que incida sobre o débito exigido a taxa de juros prevista para os tributos
federais. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada.
II - Quanto à alegada afronta aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do
verifica-se
CPC/2015,
que o acórdão recorrido examinou a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente
sua convicção, e não havendo se falar em omissões porque não ocorrentes quaisquer dos vícios
previstos no referido dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da
prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Nesse sentido:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.808.357/SP,
17/9/2019,
DJe de 20/9/2019.
III - Quanto à matéria constante no
do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo,
art. 371
em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a
oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na
hipótese, a Súmula n. 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52343559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: effefce6-77e7-4130-a104-fa89d77495fb

IV - A falta de exame de questão constante de normativo legal apontado pelo recorrente,
nos embargos de declaração, não caracteriza, por si só, omissão quando a questão é afastada de
maneira fundamentada pelo Tribunal a quo, ou ainda, não é abordada pelo Sodalício, e o
recorrente, em ambas as situações, não demonstra, de forma analítica e detalhada, a relevância
do exame da questão apresentada para o deslinde final da causa. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.035.738/RS,
DJe
AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell
14/2/2017,
23/2/2017;
REsp n. 1.581.104/RS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
7/4/2016,
15/4/2016.
V - No tocante à condenação em honorários advocatícios, observa-se que a condenação
foi efetivada em face da interpretação da hipótese fática descrita nos autos objetivando o
julgador o emprego do princípio da causalidade. Nesse panorama, para adentrar na convicção
do magistrado visando analisar o fundamento dessa parcela recursal, implicaria o reexame do
conjunto probatório, o que é vedado no recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes vícios
no acórdão embargado:

... o provimento do Recurso Especial quanto à violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1.022,
I e II, parágrafo único, II, do CPC se faz necessário para que haja o completo julgamento do
feito. (...)
... o v. acórdão ora embargado foi obscuro quando afirmou que no que toca à matéria
constante do artigo 371 do CPC, o Recurso Especial interposto careceria do necessário
prequestionamento (
. (...)
Súmula no 211/STJ)
... o v. acórdão embargado restou omisso ao concluir que a análise das alegações
recursais da Embargante esbarraria no óbice da referida Súmula no 7/STJ.

É o relatório.

VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e
/ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA52343559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: effefce6-77e7-4130-a104-fa89d77495fb

Conforme entendimento pacífico desta Corte:

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
art. 489
CPC/2015
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
)
8/6/2016,
15/6/2016.

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela
art. 1.022
CPC/2015,
qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
FINALIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela qual
art. 1.022
inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 166.402/PE,
Especial, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela que
se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, cabe
a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA52343559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: effefce6-77e7-4130-a104-fa89d77495fb

(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados à negativa de prestação
jurisdicional pela Corte de origem, à falta de prequestionamento e à necessidade de
reexame dos fatos e provas, foram tratados no acórdão embargado, o que afasta a alegação
de omissão, nos termos assim expostos:

Quanto à alegada afronta aos arts. 489, II, § 1o, IV, e 1.022 do
verifica-se
CPC/2015,
que o acórdão recorrido examinou a controvérsia dos autos, fundamentando suficientemente
sua convicção, e não havendo se falar em omissões porque não ocorrentes quaisquer dos vícios
previstos no referido dispositivo legal, não se prestando os declaratórios para o reexame da
prestação jurisdicional ofertada satisfatoriamente pelo Tribunal a quo. Confiram-se, nesse
sentido:
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.808.357/SP,
DJe de
e EDcl no AgInt no
relator Ministro
17/9/2019,
20/9/2019
AREsp n. 1.422.337/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
9/9/2019,
12/9/2019.
Quanto à matéria constante no
do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo, em
art. 371
nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a
oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na
hipótese, a
(...)
Súmula n. 211/STJ.
Por fim, no tocante à condenação em honorários advocatícios, observa-se que a
condenação foi efetivada em face da interpretação da hipótese fática descrita nos autos
objetivando o julgador o emprego do princípio da causalidade. Nesse panorama, para adentrar
na convicção do magistrado visando analisar o fundamento dessa parcela recursal, implicaria o
reexame do conjunto probatório, o que é vedado no recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses relevantes
para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52343559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:50:20
Código de Controle do Documento: effefce6-77e7-4130-a104-fa89d77495fb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.194.270 / SP
Número Registro: 2025/0026259-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00513957020198260000 10661338120198260053 1066133812019826005350002 22053436120208260000
513957020198260000 51395702019826000010661338120198260053
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DANONE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAÚJO - DF073858
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANONE LTDA
ADVOGADOS
: LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - SP147607
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - SP208408
Documento eletrônico VDA53243827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 933cdd1e-1276-426b-9ff5-c1cdf207657a

NATÁLIA LIRA LIMA - SP376830
LIÈGE SCHROEDER DE FREITAS ARAÚJO - DF073858
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : PAULO GONCALVES DA COSTA JR - SP088384
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:22
Código de Controle do Documento: 933cdd1e-1276-426b-9ff5-c1cdf207657a